Tribunal: TJSP
Processo: 1002448-90.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE DANO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO. Recusa pela seguradora ao pagamento da indenização ao segurado. Descabimento. Cobrança devida. Danos morais, todavia, não evidenciados. Meros aborrecimentos que não são passíveis de causar abalo moral. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.